Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa de atendimento não comprovada. Indevida restituição de valores pagos a título de mensalidade, ante a comprovada realização de exames pelo plano no respectivo período. Dano moral não configurado. Rescisão contratual prejudicada, haja vista o cancelamento do ajuste.